Tribunal: CARF
Processo: 18239.005941/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005941/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.128 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ALEXANDRE AUGUSTO C. A MARQUES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RESGATE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
As importâncias pagas a pessoas físicas pelas entidades de previdência privada,
sob a forma de resgate, ficam sujeitas à incidência do Imposto de Renda na
fonte, devendo ser submetidas ao ajuste anual a ser efetuado por meio da
correspondente declaração de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005941/2008-77
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.128 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005941/2008-77

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 08/11 na qual foi apurado imposto de renda pessoa física
suplementar no valor de R$ 2.785,77, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
referente ao exercício 2005, ano calendário 2004. Conforme a descrição dos fatos e
enquadramento legal, a Fiscalização apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, no valor de R$ 10.471,40
Cientificado em 08/08/2008 (fl. 69), o Contribuinte apresentou tempestivamente a
impugnação de fls. 02/06 na qual argumentou, em síntese, que:
- no ano de 2001, auferiu rendimentos no total de R$ 76.395,37 e efetuou contribuições
para a previdência privada no valor total de R$ 16.477,00, mas em razão do limite legal
de 12% somente pode deduzir as contribuições pagas no valor de R$ 9.167,44. Assim,
sobre a diferença das contribuições houve a incidência normal de imposto de renda,
tendo sido o imposto pago ainda em 2001.
- em 2004, foi resgatado o valor da contribuição para a previdência privada realizada
junto à Icatu Hartford correspondente ao resgate integral da primeira e única
contribuição realizada junto a essa entidade em 2001, no valor original de R$ 5.477,00.
- entende que sobre esse valor já ocorreu a incidência de imposto e nova cobrança
caracterizaria bitributação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
As importâncias pagas a pessoas físicas pelas entidades de previdência privada, sob a
forma de resgate, ficam sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, devendo ser
submetidas ao ajuste anual a ser efetuado por meio da correspondente declaração de
rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
É o relatório.

Voto
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.128 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005941/2008-77

Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois,
ser conhecida.
No que se refere aos rendimentos decorrentes de resgate de previdência privada,
a exigência tem por fundamento o art. 33 da Lei no 9.250, de 26/12/1995 que dispôs,
de modo inequívoco, que têm natureza tributável os benefícios e resgates de
contribuições de previdência privada, in verbis :
“Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Exceções à regra acima exposta são estabelecidas pelos dispositivos abaixo
transcritos:
a)- art. 6o, VII, da Lei no 7.713/1988, com a redação dada pelo art. 32 da Lei no
9.250/1995:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou
invalidez permanente do participante;”
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.128 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005941/2008-77

b) - art. 6o da Medida Provisória no 1.749-37/1999, matriz legal do art. 39,
XXXVIII, do RIR/1999:
“Art. 6o Exclui-se da incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
rendimentos o valor do resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus
tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de
benefícios da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.”(grifou-se)
Com o propósito de prestar esclarecimentos ao impugnante, importa assinalar o
que determinava o item VII, alínea “b”, do art. 6o da Lei no 7.713/1988 :
“Art.6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos pelas
pessoas físicas:
VII – Os benefícios recebidos de entidades de previdência privada:
b)relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido do
participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio
da entidade tenham sido tributados na fonte.”
Entretanto, é importante chamar a atenção para o fato de que o art. 32 da Lei no
9.250/1995 eliminou a isenção anteriormente prevista no supra citado art. 6o, “b”, da
Lei no 7.713/1988, relativamente aos valores correspondentes às contribuições cujo
ônus tenha sido do participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital
produzidos pelo patrimônio da entidade tivessem sido tributados na fonte, tendo sido
estabelecida nova isenção pelo art. 6o, anteriormente reproduzido, mas apenas com
relação aos resgates correspondentes às contribuições efetuadas de 1989 a 1995.
Tendo em vista que no presente caso o resgate correspondeu a contribuições de
previdência privada efetuadas em 2001, não há o que se falar em isenção, cabendo,
portanto, manter a infração.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 92
DF CARF MF
Original